Tribunal: STF
Processo: HC 216682
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Liria Fernandes Brasil, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no RHC nº 131.903 - MT, Relatora Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o paciente juntamente com outras pessoas foram denunciados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e falsidade ideológica. 



    A defesa afirma ter-se considerado indevidamente a Portaria nº 540/2014 da DPF/MT, como norma definidora dos limites territoriais da atuação do paciente na condição de instrutor de armamento e tiro, quando deveria ter sido levada em conta a Instrução normativa nº 111/17, expedida pelo Diretor-Geral da Polícia Federal, para fins de denúncia.



    Em decorrência, sustenta a inépcia da peça acusatória por ter utilizado norma complementadora inaplicável ao caso, pois o delito disposto no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003 necessita, para ser constatado, da indicação do ato regulamentador que complemente a norma penal em branco constante no dispositivo legal, o qual não teria sido especificado pelo Ministério Público na denúncia. 



    Requer a concessão da ordem para “afastar a denúncia que lhe foi imputada, por completa inépcia da exordial acusatória.”



    O Ministério Público Federal opina pelo “indeferimento do writ.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. 



    2. No caso, a quaestio juris foi solucionada de maneira clara e coerente, na medida em que foi consignado no acórdão embargado que o Parquet Estadual indicou como sendo a norma regulamentadora da conduta delitiva imputada ao Embargante a "Portaria n.º 540/2014 – SEC/GAB/SR/DPF/MT, de 07 de março de 2014", a qual, consoante afirmado pela Acusação, reconhece a legitimidade ao ora Denunciado para a aplicação de testes de aptidão técnica apenas na cidade de Várzea Grande/MT, e não em Tangará da Serra/MT, local onde supostamente os testes foram aplicados. Foi assinalado, ainda, que a indicação correta, ou não, do ato regulamentador da aludida norma penal em branco pelo Órgão de Acusação, ou mesmo a extensão dos limites territoriais de atuação legal do Réu como instrutor de tiro, não podem ser aferidas por meio desta via estreita do writ, por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito criminal, além da necessidade de produção de provas. Desse modo, foi suficientemente concluído pela impossibilidade de trancamento da ação penal. 



    3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 



    4. Embargos rejeitados.” (Doc. 7).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou a Ministra Laurita Vaz: 



    “No caso, a quaestio juris foi solucionada de maneira clara e coerente, na medida em que foi consignado no acórdão embargado que o Parquet Estadual indicou como sendo a norma regulamentadora da conduta delitiva imputada ao Embargante a "Portaria n.º 540/2014 – SEC/GAB/SR/DPF/MT, de 07 de março de 2014", a qual, consoante afirmado pela Acusação, reconhece a legitimidade ao ora Denunciado para a aplicação de testes de aptidão técnica apenas na cidade de Várzea Grande/MT, e não em Tangará da Serra/MT, local onde supostamente os testes foram aplicados. Foi assinalado, ainda, que a indicação correta, ou não, do ato regulamentador da aludida norma penal em branco pelo Órgão de Acusação, ou mesmo a extensão dos limites territoriais de atuação legal do Réu como instrutor de tiro, não podem ser aferidas por meio desta via estreita do writ, por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito criminal, além da necessidade de produção de provas”



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão ou trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 202441 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 197157 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”



    Vê-se, por fim, que, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Conclusão perfilhada no parecer da Procuradoria-Geral da República que consignou:



    “(...) aferir o grau de envolvimento do paciente nas condutas apontadas na denúncia (assim como a existência ou não de dolo) é providência que demanda ampla instrução probatória e acurado exame das provas daí resultantes, o que é incompatível com a via eleita.”



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)



    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente